Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-56.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO LIMINAR DE QUEIXA-CRIME. ABUSO DE AUTORIDADE E DANO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou liminarmente queixa-crime oferecida por suposta prática dos crimes de abuso de autoridade (arts. 24 e 25 da Lei no 13.869/2019) e dano (art. 163 do Código Penal), imputados a auditor fiscal do DF Legal, em razão de operação fiscal que resultou na demolição de cerca em área pública no Park Way/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a propositura de ação penal privada subsidiária da pública quanto ao crime de abuso de autoridade; e (ii) aferir a existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime pelo delito de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ação penal privada subsidiária da pública somente é admitida quando configurada a inércia injustificada do Ministério Público no prazo legal, nos termos do art. 5o, LIX, da CF e art. 29 do CPP.
2. A jurisprudência exige omissão qualificada, não bastando demora genérica, sendo incabível a queixa subsidiária quando há atuação ministerial, ainda que com arquivamento do inquérito.
3. No caso, o Ministério Público instaurou inquérito, requereu diligências e promoveu o arquivamento por ausência de justa causa, afastando a alegação de inércia.
4. Quanto ao crime de dano, o juízo de admissibilidade demanda indícios mínimos de materialidade e autoria, sem causa de exclusão manifesta.
5. A demolição de cerca em área pública não passível de regularização, realizada por servidor no exercício do poder de polícia, encontra respaldo no art. 133, §4o, da Lei Distrital no 6.138/2018 (COE/DF), configurando excludente de ilicitude (exercício regular de direito).
6. Ausente dolo específico e antijuridicidade, não há justa causa para a persecução penal pelo crime de dano.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ação penal privada subsidiária da pública exige inércia qualificada do Ministério Público, não configurada quando há investigação e arquivamento. A demolição de obra irregular em área pública, realizada no exercício do poder de polícia, afasta a tipicidade penal do crime de dano por excludente de ilicitude.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, LIX, da Constituição Federal; arts. 24 e 25 da Lei no 13.869/2019; art. 163 do Código Penal; arts. 29, 46 e 395, III, do Código de Processo Penal; art. 133, §4o, da Lei Distrital no 6.138/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048812, 0705287-36.2025.8.07.0007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 25/09/2025, DJe 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1991536, 0705036-22.2024.8.07.0017, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025, DJe 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 2061034, 0722253-75.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/10/2025, DJe 26/11/2025.